Tribunal: TCU
Processo: 008.246/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos representação formulada pela empresa SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 17/2022 promovido pelo Hospital Naval Marcílio Dias, com valor homologado de R$ 344.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento de roupas utilizadas nos serviços de saúde, com o fornecimento de materiais e insumos necessários à execução dos serviços, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da lavanderia. Considerando que foram alegadas as seguintes ocorrências apontadas como irregulares em relação à licitação: a) a licitante vencedora, Ferlim Serviços Técnicos Ltda., teria participado do certame representada pela matriz e apresentou licença de funcionamento sanitário e licença ambiental em nome de filial, conduta vedada pelos itens 9.5 e 9.6 do edital; e b) a licença sanitária apresentada não seria válida, uma vez que o serviço de lavanderia autorizado para a empresa pela vigilância sanitária do Município do Rio de Janeiro é o de CAE 9.10.41.4, que trata exclusivamente de lavanderia para uso próprio da firma, sendo vedada a prestação de serviços a terceiros, conforme consulta realizada à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro; Considerando que a primeira ocorrência foi considerada improcedente, face à jurisprudência do TCU, no sentido de que não há diferença entre a matriz e a filial quanto aos aspectos não-tributários; Considerando, em relação à segunda ocorrência, que foi realizada a oitiva prévia do Hospital Naval Marcílio Dias, bem como da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., vencedora do certame, para que se manifestassem sobre a regularidade da prestação dos serviços pela licitante vencedora em razão da possível invalidade da licença sanitária apresentada; Considerando que a análise realizada pela Selog, por meio da instrução à peça 43 destes autos, acerca das defesas apresentadas em resposta às oitivas, permitiu concluir pela improcedência da alegação de irregularidade em relação à licença sanitária apresentada pela licitante vencedora, em razão de tê-la apresentado em conformidade com a exigência do edital, comprovando ainda, no âmbito de certame, por meio de atestados, possuir capacidade técnica adequada e larga experiência na prestação dos serviços objeto do certame; Considerando, entretanto, não caber a proposta da unidade técnica de se determinar ao Hospital Naval Marcílio Dias que promova a assinatura do contrato decorrente do certame objeto da presente representação, em razão da sua economicidade, por se tratar de decisão que configuraria interferência do Tribunal na administração da unidade jurisdicionada; Considerando, ainda, que a assinatura do contrato decorrente do certame em tela mostra-se mais econômica para a Administração que a manutenção da contratação atual, o que demandaria a atuação do Tribunal em caso de persistência injustificada da contratação atualmente vigente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir a concessão da medida cautelar pleiteada pela representante; c) adotar a medida constante do item 1.6.1 abaixo; d) dar ciência deste Acórdão, fazendo-o acompanhar da instrução à peça 43 destes autos, ao Hospital Naval Marcílio Dias e à representante; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do item 1.6.1. 1. Processo TC- Processo 008.246/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Naval Marcílio Dias. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marcello Rocha de Luna Freire (66766/OAB-RJ), representando Ferlim Serviços Técnicos Ltda; 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Hospital Naval Marcílio Dias que informe ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, sobre a eventual contratação decorrente do Pregão 17/2022.